Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta contradição no acórdão que não conheceu o recurso inominado por ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, visto que requereu os benefícios da gratuidade de justiça e em momento algum o pleito foi indeferido ou impugnado. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Não assiste razão ao embargante.
4. Na hipótese, o embargante (recorrente) foi, inicialmente, intimado a “juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos” ou “efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento”, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID41121823). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo (ID41368366).
5. Consoante consignado no item 3 do acórdão impugnado: "3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, caput e §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.”
6. Com efeito, não há contradição no acórdão que não conheceu do recurso inominado, porquanto o embargante (recorrente) não comprovou a alegada condição de insuficiência financeira, tampouco o recolhimento do preparo nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, em desobediência à legislação supracitada, motivo pelo qual foi julgado deserto.
7. Logo, o embargante não logrou apontar qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que pudesse ensejar a correção por meio do presente instrumento.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.